Tribunal: TJSP
Processo: 1002883-49.2018.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002883-49.2018.8.26.0008/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO ITAUCARD S/A, é
agravado JOÃO SOUZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002883-49.2018.8.26.0008/50001 - Voto no 36.889
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002883-49.2018.8.26.0008/50001
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A
AGRAVADO: JOÃO SOUZA DA SILVA
VOTO No 36.889
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
causados
por
fraudes ou delitos praticados por terceiros.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade (tema
466)
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamentos
repetitivos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão que, em demanda
indenizatória, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
a inaplicabilidade do precedente repetitivo porque não
se trata de caso fortuito interno, mas de furto
praticado por terceiro, fora de suas dependências.
Assinala,
ainda,
que
a
transação
ocorreu
com
utilização de cartão pessoal e senha, após desídia da
parte agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002883-49.2018.8.26.0008/50001 - Voto no 36.889
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002883-49.2018.8.26.0008/50001 - Voto no 36.889
4
como, por exemplo, abertura de conta corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
,
porque
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. Confira-se a
fls. 468/470.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.402/411)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela responsabilidade
da instituição financeira.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Não se
pode dizer que teria havido demora excessiva ou
injustificada do apelado para comunicar ao banco o
furto do cartão, pois afirmou que assim o fez quando
percebeu a sua ocorrência. A eficácia da segurança dos
cartões dotados de chip e senha não é absoluta. É de
conhecimento geral a existência das mais variadas
formas de fraude com uso de cartões e notório. Ainda,
que não existe sistema bancário inviolável. Como o
banco não provou a ausência de defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva da vítima correto o
reconhecimento de falha na prestação do serviço
bancário bem como o reconhecimento da existência da
dívida. O autor quando do seu depoimento pessoal não
reconheceu que as senhas dos cartões subtraídos
estivessem com os plásticos. Destarte, não há como
imputar a ele a responsabilidade de utilização por
terceiros” (fls. 406).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002883-49.2018.8.26.0008/50001 - Voto no 36.889
5
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO